Tribunal: TJDFT
Processo: 0743599-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
O mandado de segurança é impetrado em favor de paciente idosa, aposentada rural e atualmente com diagnóstico de comorbidades de alto risco à sua vida (artigo 74, inciso II, da Lei n.o 10.741/2003 – Estatuto do Idoso). Ainda em obediência ao artigo 12 da Lei 12.016/2009, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação (ID 42643565 e ID 44063198). No entanto, a certidão de ID 44887696 indica que não houve manifestação do órgão ministerial até a presente data. A fim de evitar nulidades processuais, determino a nova e última remessa ao órgão ministerial para que averigue e sinalize, expressamente, o interesse ou desnecessidade de manifestação no feito. Após o prazo legal, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora